Tribunal: TJDFT
Processo: 0711303-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA ENTRE PARTICULAR E TERRACAP. INTERESSE MERAMENTE OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública em ação de obrigação de fazer que visa a obter o parcelamento do valor da retribuição anual de 2023 referente a contrato firmado junto à Terracap para cessão de uso oneroso de imóvel público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a competência para julgar a ação de obrigação de fazer proposta pelo autor é da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal ou do Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando o valor da causa e a natureza da matéria discutida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei 12.153/09 estabelece a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar causas cíveis de interesse do Distrito Federal cujo valor não seja superior a 60 salários mínimos, nas quais pode figurar, como ré, empresa pública a ele vinculada, como o é a Terracap, ressalvadas as hipóteses de exclusão previstas no art. 2o, §1o, de referida lei.
4. A pretensão de parcelamento do valor da retribuição anual devida por força de contrato firmado para a cessão de uso oneroso de imóvel público configura interesse meramente obrigacional, com o que inexiste situação fático-jurídica a justificar a incidência de qualquer exceção contida no art. 2o, §1o, da Lei n. 12.153/09.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 12.153/09, art. 2o, caput, § 1o e 4o; e art. 5o.